Tribunal: TJDFT
Processo: 0017865-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que o presente precatório já foi devidamente retificado (id 7508825, fl. 47) e que inexiste pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto